Tribunal: STF
Processo: RE 1479130
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 748.371-RG/MT; TEMA RG Nº 660). CRÍTICAS FEITAS A ASPECTOS DA LEI EM TESE: INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 266 DA SÚMULA DO STF. ICMS. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. DEPÓSITO MENSAL DE VALOR CORRESPONDENTE A PERCENTUAL DE BENEFÍCIO FISCAL. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DO FEEF/FOT: ADI Nº 5.635/DF, REL. MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO. RESSALVAS DE POSICIONAMENTOS PESSOAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESTADUAL – FOT. LEI N.º 8.645/2019. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. 



    1. Primeiramente, indefere-se o pedido de suspensão em razão da ADI 4635, protocolizada perante a Suprema Corte de Justiça em 23.12.2016, uma vez que somente formulado tal pleito em 13 de setembro de 2022, mais de cinco anos após a propositura da referida ADI e um ano após a prolação da sentença ora combatida, que denegou a segurança. 



    2. Ademais, não há determinação para suspensão das ações que tenham por objeto a mesma discussão travada nestes autos, ressaltando-se que a matéria de mérito já foi analisada em diversas oportunidades neste Tribunal de Justiça e não há necessidade de suspensão segundo o STJ. Precedente da Corte Cidadã.



    3. Como é cediço, a ação mandamental não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Entretanto, é possível a declaração incidente da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo na via do mandado de segurança, vedando-se a utilização do mandamus em face de lei em tese ou na hipótese em que a causa de pedir seja abstrata, divorciada de qualquer elemento tico e concreto que justifique a impetração. Precedente do STJ. 



    4. E, no caso dos autos, como bem abordou o Juízo a quo, a impetrante ‘não apontou qualquer ato concreto da cobrança reputada inconstitucional ‘’, sendo certo que busca, na verdade, ‘o reconhecimento em caráter genérico e abstrato, uma declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n.º 8.645/2019, de modo a que seus efeitos não incidam sobre as associadas da impetrante’. Desta forma, incabível a presente ação mandamental. Incidência da súmula n.º 266 do STF, segundo a qual ‘Não cabe mandado de segurança contra lei em tese’. 



    5. Não obstante, mesmo se o contrário fosse, melhor sorte não assistiria à impetrante, conforme abaixo será esclarecido. 



    6. A ação constitucional do mandado de segurança é o meio posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, com fundamento no texto do inciso LXIX do art. 5º da Constituição da República. 



    7. Direito líquido e certo é aquele direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré -constituída. 



    8. No caso concreto, a impetrante alegou, em síntese, a inexigibilidade do FOT – Fundo Orçamentário Estadual, fundada na inconstitucionalidade e na ilegalidade da Lei n.º 8.645/2019. 



    9. A Lei n.º 7.428, de 28 de agosto de 2016, instituiu o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Esta- do do Rio de Janeiro, ‘com a finalidade de manutenção do equilíbrio das finanças públicas e previdenciárias do Estado do Rio de Janeiro’ (art. 1º), dispondo que a ‘fruição do benefício fiscal ou incentivo fiscal, já concedido ou que vier a ser concedido, fica condicionada ao depósito ao FEEF do montante equivalente ao percentual de 10% (dez por cento) aplicado sobre a diferença entre o valor do imposto calculado com e sem a utilização de benefício ou incentivo fiscal concedido à empresa contribuinte do ICMS ‘ ( art. 2º). 



    10. A Lei n.º 8.645, de 09 de dezembro de 2019, que instituiu o Fundo Orçamentário Temporário, revogou a Lei n.º 7.428/2016 (art. 9º), e dispôs que a ‘fruição de incentivos fiscais e de incentivos financeiro-fiscais fica condicionada ao depósito no fundo disciplinado no art. 1º, de percentual de 10 % (dez por cento), aplicado sobre a diferença entre o valor do imposto calculado com e sem a utilização de benefícios ou incentivos fiscais concedidos à empresa contribuinte do ICMS, já considerada, no aludido percentual, a base de cálculo para o repasse constitucional para os municípios’ (art. 2º). 



    11. Note-se que não houve a criação de novo tributo, mas tão somente a redução do benefício tributário, inexistindo, ainda, a supressão de eventual benefício tributário de titularidade das impetrantes. 



    12. Aliás, este Tribunal de Justiça, no julgamento da Representação de Inconstitucionalidade n.º 0063240 -02.2016.8.1 9.0000, tendo como objeto a Lei n.º 7.428/2016, indeferiu a liminar pleiteada. Na oportunidade , restou asseverado que a Lei n.º 7.428/2016 não instituiu um novo imposto, uma vez que o fato gerador continua sendo a circulação de mercadoria e serviços – ICMS , pois o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal estabeleceu o depósito de parcela de 10% dos benefícios concedidos ou a sua redução em proporção equivalente, ou seja, em ambas as alter n ativas há o efeito de ‘simplesmente revogar parcialmente benefícios concedidos pelo Estado do Rio de Janeiro.’



    13. Posteriormente, em razão da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5.635/RJ , em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, determinou-se a suspensão do julgamento da Representação referida, por julgamento realizado em 10.06.2019. 



    14. Na Suprema Corte, houve pedido de vista pelo Ministro André Mendonça, já ha v endo voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), propondo ação da seguinte tese de julgamento: ‘São constitucionais as Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF e , posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado. 



    15. Também se questionou a constitucionalidade da Lei n.º 8.645/90 perante esta Corte de Justiça, tendo o Órgão Especial , na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade, processo n.º 0083082 -60.2019.8.19.000 0, em julgamento realizado em 27 de janeiro de 2020, limitado a suspender a eficácia do art. 10, inciso I, da Lei Estadual n.º 8.645/90, ‘devendo ela entrar em vigor no prazo de noventa dias contados de sua publicação.’



    16. Assim, considerando que as pretensões contrárias às Leis 7.428/2016 e 8.645/2019 não foram exitosas, prevalece a presunção de legalidade e constitucionalidade. Nessa toada, não se há de falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade das leis citadas, a justificar o não recolhimento do FOT. 



    17. Não se olvide que esta Corte de Justiça enfrentou a questão em diversas oportunidades, reconhecendo a presunção de legalidade e constitucionalidades das Leis citadas e afastando a pretensão de não recolhimento do Fundo Orçamentário Estadual instituído pela Lei n.º 8.645/2019. Precedentes. 



    18. Ante ao exposto, mantém-se a sentença objurgada. 



    19. Por fim, o art. 85, §11 , do Código de Processo Civil , dispõe que o Tribunal, ao julgar o recurso interposto, majorará os honorários fixados anteriormente. 



    20. Entrementes, não cabendo a condenação de honorários sucumbenciais em primeiro grau, nada há para majorar em grau recursal. 



    21 . Apelo não provido.” (e-doc. 12).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 18).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 5º, caput e incs. XXXV, LIV e LV, 93, inc. IX, da Constituição da República, afirmando o cabimento da impetração do mandado de segurança, de modo que não incidente o enunciado nº 266 da Súmula do STF, porquanto passível a adequação da medida por seu caráter preventivo pelo justo receio de que sobrevenha às empresas associadas a cobrança das contribuições ao FOT. 



    3.1 Faz referência a teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, inaplicáveis ao caso concreto. Assevera que “ a deficiência do v. acórdão recorrido revela-se ainda mais notória, na medida em que fundamenta seu posicionamento do voto do Ministro Roberto Barroso proferido nos autos da ADI nº 5.635/RJ, mas deixa de observar que o referido voto determinou que a violação ao artigo 178 do CTN, ao princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF/88) e à Súmula nº 544 do STF fossem analisados em via própria”. 



    3.2 Argumenta, ainda, pela inconstitucionalidade da Lei estadual nº 7.428, de 2016, que criou o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), sendo a Lei nº 8.654, de 2019, mera tentativa de superar os seus vícios. 



    3.3 Invoca a violação ao art. 167, inc. IV, da Constituição atinente à impossibilidade de vinculação da receita advinda dos impostos. Argui a vedação à não surpresa, uma vez que retirados os benefícios fiscais, cuja prorrogação é imprevista na Lei nº 8.545, de 2019. Ainda, critica os termos da lei por ofender o princípio da isonomia, ao eximir uma série de contribuintes dos recolhimentos ao fundo, e da anterioridade nonagesimal, por implicar aumento da carga tributária imediatamente (e-doc. 22). 



    4. Houve contrarrazões da parte recorrida (e-doc. 25).



    É o relatório.  



    Decido.



    5. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do ora agravante. Neste ponto, expresso que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. 



    6. Ainda, o Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371- RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    7. Em apreensão das razões do recurso, extrai-se que a argumentação trazida pela associação recorrente impugna vários aspectos da Lei nº 8.654, de 2019, abstratamente, a fazer incidir, tal como constou do aresto recorrido, o comando do enunciado nº 266 da Súmula do STF (“Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”). 



    8. Quanto à matéria de fundo, ressalvada a posição pessoal deste Relator, a questão ora controvertida, referente à higidez jurídica de exação destinada ao Fundo Estadual de Equilíbrio Estadual, para a manutenção do gozo de benefício fiscal de ICMS, tem sido considerada de índole infraconstitucional por todos os órgãos decisórios deste STF. Nesse sentido, o seguimento deste recurso extraordinário com agravo encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Tribunal. Ilustrativamente, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). LEI ESTADUAL 7.428/2016 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EXIGIBILIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (ARE nº 1.412.628-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 05/06/2023, p. 15/06/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). LEI ESTADUAL 7.428/2016 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DECRETO ESTADUAL 45.810/2016. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NÃO CRIAÇÃO DE IMPOSTO NOVO. ESTABELECIMENTO DE REGRAS PARA O GOZO DE BENEFÍCIOS FISCAIS. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DE ISENÇÕES E BENEFÍCIOS FISCAIS CONDICIONADOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.391.247-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 10/01/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ISENÇÃO FISCAL. LEI ESTADUAL 7.428/2016. REQUISITO PARA FRUIÇÃO. DEPÓSITO AO FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO - FEEF. LEI ESTADUAL 7.428.2016 E DECRETO ESTADUAL 45.810/2016. CARACTERIZAÇÃO DE NOVO TRIBUTO E VINCULAÇÃO DE RECEITA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento do acórdão recorrido, quanto a não caracterização de novo tributo e à inexistência de vinculação da receita obtida, demandaria a análise prévia da legislação local aplicável ao caso, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 2. A existência de ação de controle concentrado de constitucionalidade, sem determinação de suspensão do trâmite de feitos com a mesma matéria, não impede, por si só, o julgamento dos demais processos submetidos ao controle difuso de constitucionalidade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.408.216-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 10/03/2023).



    9. Mesmo que assim não fosse, convém registrar que o Tribunal Pleno deste STF, no âmbito de Sessão Virtual encerrada em 17/10/2023, julgou procedente, em parte, o pedido formulado na já mencionada ADI nº 5.635/DF, com a  ressalva de minha posição pessoal e a dos Ministros Cristiano Zanin e Edson Fachin, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 2º da Lei nº 7.428, de 2016, e ao art. 2º da Lei nº 8.645, de 2019. Eis a ementa do julgado:  



    “Direito Tributário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Fundos destinados ao equilíbrio fiscal. FEEF e FOT. Redução de benefícios fiscais de ICMS. Vedação à vinculação da receita de impostos. Não cumulatividade. 1. Ação direta de inconstitucionalidade originalmente proposta contra os arts. 2º, 4º, caput e inciso I, e 5º, da Lei nº 7.428/2016, do Estado do Rio de Janeiro, que dispunham sobre a destinação de recursos ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF. Petição inicial aditada para impugnar os arts. 2º, 3º, caput e inciso I, 5º e 8º da Lei nº 8.645/2019, também do Estado do Rio de Janeiro, que revogou aquele primeiro diploma e instituiu o Fundo Orçamentário Temporário – FOT. Pedido de declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do Convênio ICMS nº 42/2016 e dos Decretos estaduais nºs 45.810/2016, 45.973/2017 e 47.057/2020. 2. Questão preliminar: não ocorrência de perda de objeto. A atual disciplina do tema não consubstancia efetiva modificação em relação à exigência e à apuração do depósito na sistemática anterior. Mantêm-se inalterados os fundamentos constitucionais empregados para impugnar a validade da legislação estadual atual. A parte autora formulou, oportunamente, pedido de aditamento à petição inicial. 3. Natureza jurídica dos depósitos destinados aos fundos estaduais. Redução transitória no importe de 10% de benefícios fiscais já usufruídos pelo contribuinte, em prol da formação de fundo voltado ao equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Medida emergencial e temporária, pensada em razão da notória crise fiscal suportada pelo ente federativo. A figura tributária criada pela Lei nº 7.428/2016 e mantida pela Lei nº 8.645/2019 tem a natureza jurídica de ICMS. 4. Vedação à afetação da receita de impostos. A Lei estadual nº 7.428/2016 criou o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, que se destina ao equilíbrio fiscal do Estado. Com o advento da Lei estadual nº 8.645/2019, tal fundo foi substituído pelo Fundo Orçamentário Temporário – FOT, com a mesma natureza e finalidade. O FEEF e o FOT são fundos atípicos, que não constituem unidades orçamentárias, haja vista não se destinarem a programações específicas e detalhadas. Por cautela, afasta-se qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico, sob pena de violação ao art. 167, IV, da CF/1988. 5. Anterioridade tributária. Decisão proferida na Representação de Inconstitucionalidade nº 0083082-60.2019.8.19.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, suspendeu a eficácia do art. 10, I, da Lei estadual nº 8.645/2019, de maneira que as normas em tela entraram em vigor apenas noventa dias contados da sua publicação. Prejudicada a discussão sobre o tema. 6. Direito adquirido a benefício fiscal. Acolher a premissa da revogação indevida de benefício fiscal requer verificar, em cada caso concreto, o atendimento aos requisitos necessários à fruição do favor fiscal, providência inviável em julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. Eventual hipótese de supressão indevida de benefício fiscal deverá ser solucionada em via própria, com base em legislação infraconstitucional. 7. Proporcionalidade. A medida é (i) adequada para a promoção do equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro; (ii) necessária, por se valer de uma redução parcial e temporária dos benefícios fiscais concedidos ao contribuinte, no importe mínimo recomendado pelo Convênio ICMS nº 42/2016; (iii) proporcional em sentido estrito, tendo em vista que as vantagens geradas para o equilíbrio fiscal do Estado superam o custo individual de cada contribuinte. 8. Não cumulatividade. A metodologia de apuração do depósito não afasta a natureza jurídica do ICMS nem inviabiliza que se mensurem os respectivos créditos. Interpretação conforme a Constituição para garantir a não cumulatividade, sem prejuízo de análises particulares dos benefícios fiscais para impedir o aproveitamento indevido dos créditos. Aplicam-se aos depósitos em questão as regras próprias do ICMS. 9. Procedência parcial dos pedidos, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 2º da Lei nº 7.428/2016 e ao art. 2º da Lei nº 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, de modo a (i) afastar qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico; e (ii) garantir a não cumulatividade do ICMS relativo ao depósito instituído, sem prejuízo da vedação ao aproveitamento indevido dos créditos. 10. Fixação da seguinte tese: “São constitucionais as Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado.”



    (ADI nº 5.635/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18/10/2023, p. 24/11/2023; grifos nossos).



    10. Sendo assim, seja por óbices processuais, seja pelo mérito do recurso, à luz da jurisprudência dominante neste STF, reputo que o acórdão recorrido não merece reparos e, por consequência, o pleito recursal não merece prosperar.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inaplicável a condenação à verba honorária de sucumbência (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator